Tribunal: TJMT
Processo: 0013497-16.2016.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013497-16.2016.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PEDRO HENRIQUE SALTON MOURA - CPF: 056.069.211-03 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALBERTO CLAUDIO DALTRO DE MELO - CPF: 208.071.391-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – DENÚNCIA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO
– DECISÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – RECURSO MINISTERIAL – ALMEJADA A PRONÚNCIA –
PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA – USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – NECESSÁRIA SUBMISSÃO DO CASO AO ÓRGÃO JULGADOR COMPETENTE – QUALIFICADORAS MINIMAMENTE PLAUSIVEIS –
RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO
.

Cediço que a desclassificação de crimes dolosos contra a vida, na etapa do
judicium accusationis
,
só deve ser implementada quando a ausência do
animus necandi
estiver comprovada acima de qualquer dúvida, e não sendo esta a hipótese dos autos, porquanto questionável a alegada ausência do dolo de matar, deve a divergência ser apreciada pelo Tribunal do Júri, a quem incumbe a análise exauriente das provas e, em última instância, a aferição quanto ao liame volitivo do agente, por força do comando constitucional expresso no art. 5.º, inc. XXXVIII,
d,
da Constituição Federal.

Recurso ministerial provido, pronunciando o recorrido nos termos da exordial acusatória.

RECORRENTE

MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO

PEDRO HENRIQUE SALTON MOURA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 0013497-16.2016.811.0042, na qual foi atribuída definição jurídica diversa à conduta imputada ao ora recorrido
PEDRO HENRIQUE SALTON MOURA
, sendo
desclassificado

o delito de
tentativa de homicídio qualificado
– art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP, para o crime de
lesão corporal grave –
art. 129,
§1º
, inc. II, do CP, sob o argumento de que não restou comprovado o dolo homicida na conduta do agente.

Nas razões recursais de ID 150833732 - Pág. 17/26, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
postula a reforma da mencionada decisão, para que o recorrido seja
pronunciado
nos termos da exordial acusatória. Nesse desiderato aduz existirem nos autos elementos suficientes a ensejar a submissão do fato ao egrégio Tribunal do Júri.

Contrarrazões defensivas são vistas no ID 150833732 - Pág. 28/38, rechaçando os argumentos ministeriais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, o d. Juízo
a quo
manteve o r. decisório impugnado, pelos seus próprios fundamentos, conforme decisão de ID 150830509.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento

do recurso por meio do parecer de ID 154774667.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

Apenas a título de esclarecimento, pondera-se a acertada interposição de Recurso em Sentido Estrito, consoante previsto no art. 581, inc. II do CPP, considerando que o caso dos autos retrata decisão de desclassificação, modificadora de competência, nos termos do que dispõe o art. 419 do CPP.

No mais, consta da exordial acusatória que, no dia 16/05/2016, por volta das 18h20min, na Rua 48, nº. 962, Bairro Boa Esperança, nesta capital, o ora recorrido, imbuído de
animus necandi
e fazendo uso de uma faca, tentou matar a vítima
Alberto Cláudio Daltro de Melo
, seu padrasto.

Segundo o apurado, o golpe atingiu a região cervical da vítima à esquerda, lesionando a artéria facial em seu ramo mandibular que lhe causou desvio da comissura labial esquerda, lesão esta que somente não lhe causou a morte por ter sido socorrido rapidamente pelos vizinhos.

Por este fato,
PEDRO HENRIQUE SALTON MOURA

foi denunciado

como incurso no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP, porém, ao final do
judicium accusationis
obteve a desclassificação da conduta, diante do que exsurge irresignado o órgão ministerial.

1.

D
a almejada pronúncia do recorrido:

Acerca da temática, cumpre ter em mente que a pronúncia constitui decisão de
mera

admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade

criminosa
e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413,
caput
e §1º, do CPP.

E assim o é pois, como sabido, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri e seu respectivo procedimento é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas, com previsão no art. 406 e seguintes, justamente com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a
provável
prática de um delito.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia,

absolvição sumária
ou
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Deve-se ter em conta ainda que, ao prolatar um
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Nessa conjuntura, a
desclassificação
para delito estranho à competência do Tribunal do Júri só é possível em caso de
cristalina certeza
quanto à ocorrência de crime que não seja doloso contra a vida, ou seja, quando existirem provas que evidenciem de plano a ausência do
animus necandi
, sem necessidade de avaliação aprofundada das circunstâncias fáticas ou subjetivas que permeiam o caso.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto, percebo que
está com razão
o
Ministério Público
quanto à necessidade de o recorrido
ser pronunciado e julgado por seus pares no Tribunal do Júri.

A
materialidade
do delito encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência de ID 150833731 - Pág. 17/19, termo de exibição e apreensão de ID 150833731 - Pág. 20, do encaminhamento e pelos prontuários-médicos da vítima vistos no ID 150833731 - Pág. 54 e ss., do laudo pericial realizado na faca encontrada no local do crime de ID 150833731 - Pág. 76/80, pelos laudos de lesão corporal encontradiços no ID 150833731 - Pág. 68/74 e ID 150833731 - Pág. 82/86, os quais atestam que
Alberto Cláudio Daltro de Melo

possuía
“ferida
incisa com bordas aproximadas com fios de sutura que se estende da região auricular até região carotidiana esquerda”
e
“ferida puntiforme em terço médio do antebraço esquerdo”
, assinalando, ainda, a identificação de
“secção da artéria facial em seu ramo mandibular”
, as quais teriam sido provocadas por instrumento perfuro cortante e teriam resultado em perigo à sua vida.

No tocante aos
indícios
suficientes
de autoria
, infere
-se da prova oral produzida em juízo que o recorrido
PEDRO HENRIQUE SALTON MOURA
, em seu interrogatório, confessou ter golpeado o ofendido
Alberto Cláudio
com uma faca, contudo, alegou que agiu em
legítima defesa
após injusta provocação da vítima, que supostamente teria lhe desferido socos na cabeça.

A isto, o réu alia o destaque conferido ao fato de ter sido realizado um único golpe, seguido ao que descreve como sendo um “estado de choque”, tudo contextualizado pelo convívio pouco harmonioso com a vítima.

N’outro sentido, o ofendido
Alberto Cláudio Daltro de Melo

declarou em ambas as oportunidades em que foi ouvido (ID 150833731 - Pág. 51 e ID

150833731 - Pág. 174) que, de fato, houve certa discussão acalourada com o réu, após intervir na briga prévia entre este último e sua mãe
Adriana Salles,
também convivente e do recorrente, ainda no interior da casa.

Ademais, contextualiza a evolução da ação com o réu, munido de uma faca da cozinha, e conquanto a vítima estivesse se dirigindo para a área externa do imóvel, o recorrido o seguiu, oportunidade na qual
Alberto Cláudio
teria se desequilibrado enquanto o réu desferia golpes no ar com a faca, até o momento em que o acertou no pescoço.

Nesse aspecto, a narrativa judicial da vítima pontua o grande sangramento provocado pelo réu, razão pela qual teria dito que
“ele o havia matado” sic
, oportunidade na qual o ofendido foi em busca de socorro e o réu teria regressado ao interior da casa.

Ainda consta dos autos os relatos apresentados pelas testemunhas
Wilson César Pereira Segovia e Flavia Segovia,
os quais prestaram socorro à vítima e, apesar de não terem presenciado o entrevero, constataram que a vítima estava com um corte profundo no pescoço (ID 150833731 - Pág. 33/35 e ID 150833731 - Pág. 159).

Nesse cenário, a análise perfunctória dos elementos reunidos nos autos evidencia que a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal é deveras temerária no atual estágio processual, implicando
usurpação da competência
constitucional do Tribunal do Júri, porquanto as provas coletadas
não permitem concluir
de plano
e
de modo insofismável
pela ausência de
animus necandi
na ação do acusado.

Isso porque
a tese defensiva de ausência de
animus necandi
, à primeira vista, constitui apenas uma das versões sustentadas no processo e, ante à existência de duas teses opostas arguidas pelas partes, ambas com arrimo no arcabouço probatório, a incerteza deve ser remetida à apreciação da Corte Popular, a quem incumbe a análise aprofundada e exauriente do conjunto probatório e, em última instância, o julgamento da causa, por força de mandamento com envergadura constitucional.

Portanto, em vista das circunstâncias relatadas, notadamente, pelo acusado e pela vítima
Alberto Cláudio
nas oportunidades em que ouvidos,
é forçoso reconhecer que
existem elementos indiciários bastantes
, ao menos nesta fase processual, para demonstrar a plausibilidade da proposição acusatória deduzida pelo
Parquet
na denúncia.

Em situação semelhante, em que se verificou a
letalidade do meio empregado
para a perpetração do ato ilícito, aliada ao
potencial lesivo da região atingida
, o eg. STJ e reiterados julgados nos Tribunais pátrio tem concluído justamente por ser crível a
presença do
animus necandi
, seja direto, seja na modalidade eventual,
ex vi
STJ – HC 226.359/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 12/08/2016
e
TJRS – Apelação Criminal, Nº 70082170101, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Joni Victoria Simões, Julgado em: 23-11-2022
.

Nessa ordem de ideias, as peculiaridades que envolveram o suposto
modus operandi,
ainda que limitado a um golpe efetivo, mas direcionado a região vital [próximo à face/pescoço]

colocam em dúvida a tese defensiva de que o réu não pretendia matar o ofendido e
corroboram a
possível presença de ânimo homicida na conduta que lhe é imputada
.

Frise-se que não se está aqui a falar de aplicação do famigerado princípio
in dubio pro societate
, mas tão somente se está a reconhecer que, além dos pilares que sustentam a tese defensiva,
há nos autos também elementos suficientes,
produzidos em ambas as etapas processuais
, e que,
em tese
, podem vir a embasar eventual prolação de um édito condenatório, o que afasta a conotação de hipótese excepcionalíssima que justificaria a subtração, por parte deste Tribunal togado, da competência do juiz natural para julgar a celeuma.

Por oportuno, friso não ignorar a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o comportamento do acusado
antes
,
durante
e
depois
do crime.

E, no cenário
sub judice
, diante das provas até então produzidas,
a versão da defesa técnica
constitui apenas um
a das teses sustentadas no processo
, no bojo do qual preponderam provas incriminatórias em desfavor do acusado quanto ao real desígnio nutrido por quando do ilícito, evidenciando que o increpado aparentemente agiu imbuído de
animus necandi
.

Diante deste cenário, a alegação de ausência de
animus necandi
, por ser questão diretamente ligada ao
meritum causae
, deve ser dirimida pelo juízo natural e constitucional do Júri Popular,
a quem compete a apreciação probatória aprofundada e exauriente,
ex vi STJ – REsp n. 1.840.262/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 10/8/2020,
sem olvidar que nada impede a confirmação da versão dada pelo réu, eventualmente aderida pelos jurados

Destarte, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, e não restando
inequivocamente comprovada a ausência do
animus necandi,
julgo inarredável a reforma do édito judicial para
PRONUNCIAR
o recorrido
PEDRO HENRIQUE SALTON MOURA
,

nos termos do art. 413 do CPP, a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri.

2.

D
as qualificadoras:

No tocante às qualificadoras previstas nos incisos I e IV do art. 121 do CP, extrai-se da preambular acusatória e das alegações finais que, segundo o
Parquet
, o
motivo torpe
decorreria, em tese, da ação do acusado que, após discussão, pretendia punir a vítima que lhe teria negado a entrega de dinheiro.

E, à vista dos depoimentos referidos, além daqueles outros amealhados aos autos, subsiste argumento legítimo e minimamente amparado nos elementos probatórios por ora produzidos, pois,
diante das mencionadas declarações prestadas pelo réu nas oportunidades em que foi ouvido, e das demais testemunhas,
o possível móvel do ilícito
seria a indisposição com a vítima, por esta não lhe ter entregado pouco mais de R$ 7,00 (sete reais) para supostamente visitar sua namorada
.

Daí então a justificativa para concluir que
a imputação do motivo torpe, circunstância de índole subjetiva, não é de manifesta improcedência na hipótese dos autos, porquanto minimamente respaldada por elementos constantes nos autos, inclusive, angariados sob o crivo do contraditório, conduzindo obrigatoriamente sua submissão ao crivo do juiz natural da causa, que é o eg. Tribunal do Júri,
ex vi STJ – AgRg no AgRg no AREsp n. 1.926.967/AM, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021.

Da mesma forma, o
recurso que dificultou a defesa do ofendido

encontra-se caracterizado pelo elemento surpresa
supostamente
presente no
modus operandi
, uma vez que o acusado teria atingido a vítima de inopino, aparentemente, surpreendendo-a quando saía da residência familiar.

Com efeito, a aludida qualificadora também encontra respaldo na versão sustentada pelo ofendido em juízo a respeito da dinâmica dos fatos, logo,
em respeito ao princípio do juiz natural,
deve ser submetida à apreciação do
eg. Tribunal do Júri, uma vez que não se trata de imputação manifestamente improcedente.

Por sinal, trata-se de questão pacificada no âmbito deste e. Sodalício pelo
Enunciado Orientativo n.º 02
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

Portanto, reputo admissível os tipos penais derivados estampados no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP.

3.

Conclusão:

À vista do exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e
PRONUNCIO

o recorrido
PEDRO HENRIQUE SALTON MOURA,
a fim de submetê-lo

à julgamento pelo e. Tribunal de Júri da Comarca de Cuiabá/MT, pela suposta prática do crime tipificado no
art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inc. II, do CP
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023